Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    CLAUDINÉIA BEZERRA DE SOUZA, CPF nº 014.415.991-00, foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Regularmente notificada em 25/4/2023.



    É o relatório. DECIDO.



    No caso em análise, CLAUDINÉIA BEZERRA DE SOUZA foi presa em flagrante no dia 09 de janeiro de 2023, em frente ao Quartel General do Exército, local onde incitava, publicamente, a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constituídos. 



    Na audiência de custódia, ao final, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva. Em 18/01/2023, a prisão preventiva foi decretada. 



    Como já dito, a custodiada foi denunciada nos autos do Inquérito 4921, pela prática dos delitos previstos nos artigos 286, § único e 288, caput, do Código Penal:



    Incitação ao crime



    Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime:



    Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.



    Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade.



    Associação Criminosa



    Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.



    Em virtude da gravidade das condutas atentatórias ao Estado Democrático de Direito, a Procuradoria-Geral da República não ofereceu o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal.



    Contudo, a Procuradoria-Geral da República, em cota que acompanha a denúncia, se manifestou no sentido da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, nos seguintes termos: 



    “Considerando a formação da opinio delicti, com justa causa para a deflagração de ação penal pelos crimes dos artigos 286, parágrafo único, e 288, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, não há razão para a prisão preventiva.



    Isso porque o delito de incitação ao crime possui pena máxima de detenção de 6 (seis) meses. Já a associação criminosa é sancionada, em seu patamar mais elevado, com pena de 3 (três) anos de reclusão.



    O somatório das penas máximas resulta em reprimenda INFERIOR ao exigido pelo artigo 313, I, do Código de Processo Penal, não cumprindo com o pressuposto objetivo para a decretação da medida cautelar corporal máxima.



    Ademais, ao apreciar individualmente a conduta do denunciado, como sói ocorrer em se tratando de Direito Penal e Direito Processual Penal, nota-se que não houve (ou, pelo menos, não há provas) de ataque direto cometido por ele contra as sedes dos Três Poderes da República.



    Não há indicativos de que, desfeito totalmente o acampamento, o denunciado comprometa, sozinho, a ordem pública, a instrução criminal ou coloque em risco a aplicação da lei penal, afastando as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Daí porque tem aplicação, in casu, o artigo 319 do Código de Processo Penal, recomendando a substituição da prisão cautelar por medidas diversas menos gravosas, mas suficientemente hábeis a resguardar os interesses da sociedade.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente momento, como salientado pela PGR, não há razões para a manutenção da medida cautelar extrema, cuja eficácia já se demonstrou suficiente.



    A manutenção da prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017. 



    Considerando a situação atual do feito e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, vejo que é possível a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos inquéritos 4879, 4828 e PETs deles derivadas, todos de minha relatoria. 



    Por todo o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a CLAUDINÉIA BEZERRA DE SOUZA, CPF nº 014.415.991-00, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da denunciada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da denunciada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    A presente decisão servirá de alvará de soltura clausulado em favor de CLAUDINÉIA BEZERRA DE SOUZA, CPF nº 014.415.991-00.



    Servirá também de ofício de apresentação ao Juízo da Execução da Comarca de Sinop/MT, no prazo de 48 horas. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão: 



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Ministério das Relações Exteriores para cumprimento dos itens (iv) e (v), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO INVESTIGADO; 



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Execução da Comarca, via malote digital, nos autos desta PET 10820. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República e à Defensoria Geral da União pelos meios eletrônicos. 



    Encaminhem-se cópia desta decisão pelo malote digital ao Juízo da Execução da Comarca de Sinop/MT, para conhecimento e acompanhamento. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente